Tribunal: TJES
Processo: 5010236-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ônus da Prova
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010236-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RUANA JESUINO MALINI XAVIER e outros

AGRAVADO: VW GODINHO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. ALIENAÇÃO DO BEM NO CURSO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Estabelece o art. 6º, VIII, do CDC que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

2. É cediço, no entanto, que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática (
ope legis
), mas, sim, a critério do juiz (
ope judicis
) e se preenchidos os critérios legais.

3. Transferir ao fornecedor do produto o ônus de comprovar a ausência dos vícios no veículo é o mesmo que impor a obrigação de prova impossível, uma vez que o bem, que até então se encontrava em posse dos consumidores, foi alienado a terceiro no curso do processo.

4. Partindo-se da premissa estabelecida na decisão saneadora de relação consumerista, a inversão do ônus da prova, com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, quanto à informações fornecidas no momento da venda, não consubstancia imposição de prova impossível, uma vez que tal diligência encontra-se dentro da esfera de atuação do vendedor na realização da sua atividade empresarial.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
RUANA JESUINO MALINI XAVIER
e
CLEVI BARBOSA XAVIER
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que reconheceu a relação consumerista entre as partes e indeferiu a inversão do ônus da prova, sob o pressuposto de que bem móvel (veículo) estava na esfera de disponibilidade dos autores e foi por eles alienado, determinando, ao final, a intimação das partes para dizerem acerca de possível perda superveniente do interesse processual.

Em suas razões (id. 5918820), os Agravantes sustentam que
i)
a decisão agravada não observou os requisitos previstos no art. 6°, VIII, do CDC;
ii)
a alienação do bem não influi na aplicação da inversão do ônus da prova;
iii)
o fundamento do art. 10 do CPC não se correlaciona com o pedido de conversão em perdas e danos.

Pois bem.

Ao sanear o feito, o pedido de inversão do ônus da prova restou apreciado nos seguintes termos,
in litteris
:

“O fato controvertido da presente lide gira em torno dos supostos vícios apresentados no veículo adquirido pelos autores, alteração de quilometragem e informações prestadas no momento da compra e venda.

Inicialmente registro que se aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, estando as partes na qualidade de fornecedor e consumidor.

Contudo, não há que se falar em inversão do ônus da prova, considerando que o veículo estava na esfera de disponibilidade dos autores e foi por eles alienado, conforme confirmado em réplica.

Dessa forma prevalece a distribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373 do CPC.”

Sobre a inversão do ônus da prova, estabelece o art. 6º, VIII, do CDC que:

Art. 6º. (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

É cediço, no entanto, que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática (
ope legis
), mas, sim, a critério do juiz e se preenchidos os critérios legais (
ope judicis
).

Nesse sentido é o entendimento firmado neste eg. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – HOSPITAL – ERRO MÉDICO – APLICABILIDADE DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. 1) a chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao “critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6º, VIII).
2) Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é de ser deferida pelo só fato de tratar-se de parte na condição de consumidor.
3) Constatada a fragilidade técnica da requerente com relação aos serviços prestados pela requerida, porquanto esta possui maior facilidade de demonstrar a falha na prestação do serviço hospital, que teria ocasionado uma infecção no dedo da autora – tese sustentada na exordial da ação de origem, deve ser invertido o ônus processual. 4) Recurso conhecido e desprovido. (AI n°5005617-51.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível – grifo nosso).

Ao compulsar os autos, verifica-se que os Agravantes adquiriram um veículo usado marca Hyundai, modelo Hb20, ano 2016/2016, placa PXR 7888, por um contrato de compra e venda com o Agravado
VW GODINHO COMERCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA.

Ainda que se considere que o consumidor não deve esperar de um produto seminovo o mesmo que ofereceria um produto novo, tem o fornecedor o dever legal de garantir a qualidade do produto da forma anunciada, prestando, no momento da venda, informações verídicas, transparentes e coerentes.

Todavia, acerca da comprovação dos vícios mecânicos do veículo, os quais foram fixados como um dos pontos controvertidos da demanda, observa-se que o bem já foi alienado pelos Agravantes, não estando mais na esfera de sua disponibilidade. Com isso, na esteira da conclusão adotada pela ilustre magistrada
a quo
, torna-se inviável a inversão do ônus da prova, especialmente porque referido bem não poderá ser objeto de prova.

Ora, no estado em que o feito se encontra, transferir ao fornecedor do produto o ônus da comprovar a ausência dos vícios no veículo é o mesmo que impor a obrigação de prova impossível, uma vez que o bem, que até então se encontrava em posse dos Agravantes, foi alienado a terceiro no curso do processo.

Fosse essa a intenção ou necessidade dos Agravantes, seria a hipótese de produção antecipada de prova, o que, contudo, não foi requerido.

À vista disso, a decisão recorrida merece ser mantida na parte em que indeferiu a inversão do ônus da prova no que se refere à comprovação dos vícios apresentados no veículo e alteração de quilometragem.

Contudo, penso ser adequada a inversão do ônus da prova quanto ao seguinte ponto controvertido: “informações prestadas no momento da compra e venda”.

Nesse contexto, partindo-se da premissa estabelecida na decisão saneadora de relação consumerista, a inversão do ônus da prova, com supedâneo no art. 6º, VIII, do CDC, neste particular, não consubstancia imposição de prova impossível, uma vez que o fornecimento de informações ao consumidor é conduta do fornecedor do produto, portanto, dentro da esfera de atuação da parte agravada na realização da sua atividade empresarial, de cujo ônus poderá se desincumbir pela prova oral ou documental.

Por fim, relativamente à conversão do pleito inicial de rescisão do contrato em perdas e danos, já que o veículo foi alienado a terceiro no curso do processo, tem-se que o Juízo a quo determinou que as partes se manifestassem acerca de eventual perda superveniente do interesse processual.

Com isso, não cabe a análise do tema nesta via recursal, uma vez que nada foi deliberado pelo Juízo
a quo
quanto ao pedido de conversão em perdas e danos, o que caracterizaria indevida supressão de instância.

Ante o exposto,
conheço

do recurso de agravo de instrumento e
dou-lhe parcial provimento

para reformar, em parte, a r. decisão agravada, apenas para determinar a inversão do ônus da prova quanto ao terceiro ponto controvertido (“informações prestadas no momento da compra e venda”), mantida a decisão quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)